Tribunal: TJES
Processo: 0013739-62.2012.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013739-62.2012.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERIVELTO VIEIRA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO DUPLAMENTE QUALIFICADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE ELEVADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA NA RAZÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE VIDA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. NATURALIDADE NA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. PERIGO CONCRETO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É impossível a fixação da pena-base no patamar mínimo, haja vista a elevada culpabilidade, pois agiu com excessiva violência no momento do delito, e as circunstâncias do crime, visto que a sua própria filha estava no colo da vítima, sob risco real de ser atingida.

2.
No que tange à minorante genérica da tentativa, é impossível a aplicação da sua razão máxima, em razão do risco de vida concreto em que esteve a vítima e as sequelas sofridas, tudo devido ao fato delituoso. Logo, em razão das consequências da tentativa, a causa de diminuição deve ser aplicada na razão redutiva mínima.

3.
Incabível a revogação da prisão preventiva, posto que o apelante praticou crime doloso contra a vida, com pena máxima de 30 anos, com notável naturalidade, o que evidencia o perigo oferecido por ele à ordem pública.

4.
A competência para a apreciação de pedidos pela concessão da gratuidade da justiça é do juízo da execução, que possui os meios mais adequados para aferição da miserabilidade do apelante.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0013739-62.2012.8.08.0053

APELANTE: ERIVELTO VIEIRA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ERIVELTO VIEIRA DE SOUZA
, em razão da sentença de folhas 308/313, prolatada pelo
juízo Presidente do Egrégio Tribunal do Júri de Alto Rio Novo
, que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o acusado pela prática do crime previsto no
artigo 121, § 2º, II e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal
, aplicando-lhe a pena de
10 anos, 03 meses e 10 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Narra a denúncia que, em razão do
ajuizamento de ação de alimentos
pelas filhas do apelante, representadas pela mãe, o apelante foi tomado por raiva.
Consequentemente,
às 18h35min do dia 30 de setembro de 2001, na Rua Projetada, s/nº, bairro Padre Pedro II, Alto Rio Novo/ES, o apelante ingressou na residência da mãe, Fernanda de Aguiar Santana, sua ex-companheira, sob pretexto de visitar as filhas e lhe perguntou acerca da ação. Então,
sacou um revólver e disparou na vítima, a menos de um metro e sem mirar, enquanto ela alimentava a filha, Aline Aguiar de Souza, no colo, acertando o rosto da genitora.

Logo, o apelante fugiu, de modo que a vítima foi socorrida pela irmã, Geovana Godoy de Aguiar da Cruz, que presenciou o ato. A vítima ficou hospitalizada por cerca de quinze dias, e sobreviveu
a despeito do ânimo do apelante
.

Por consequência, foi prolatada a sentença condenatória ora impugnada.

O apelante aduz a possibilidade de
fixação da pena-base no mínimo legal
e a aplicação da
minorante da tentativa na razão de 2/3
, além de suposta necessidade de
aplicação da atenuante da confissão
.

Tal pretensão, contudo,
não merece prosperar
.

Na primeira fase da dosimetria,
o juízo
a quo
valorou negativamente a
culpabilidade
do apelante, em razão de sua conduta excepcionalmente violenta, e as
circunstâncias do crime
, devido à presença das filhas e o consequente risco de acerto colateral delas – quanto ao acerto desses critérios, vide depoimento às folhas 42/43. Daí resultou a exasperação da pena-base,
na razão proporcional de 1/8
do módulo abstrato para cada circunstância, ao patamar de
16 anos e 06 meses de reclusão
.

Na segunda fase dosimétrica,
apesar da irresignação defensiva, o juízo
a quo

de fato reconheceu a atenuante da confissão espontânea
, motivo pelo qual reduziu a pena ao patamar de
15 anos e 05 meses de reclusão
. Oportunamente, anoto que, antes, o julgador converteu a qualificadora sobressalente do emprego de recurso que dificultou/tornou impossível a defesa da vítima, na agravante correspondente, aumentando a pena ao patamar de
18 anos e 06 meses de reclusão
. Porém, o concurso entre esta agravante genérica e a atenuante preponderante da confissão resultou em patamar concreto mais benéfico para o apelante, de modo que não há necessidade de reparos meramente formalistas.

Na terceira fase,
incide tão somente a causa de diminuição genérica da tentativa,
novamente em razão proporcional, qual seja a de 1/3
. Afinal, restou comprovado que o apelante
efetivamente feriu a vítima
com o disparo da arma de fogo, e que a lesão
ofereceu perigo de vida
, medido não só pelos quinze dias de hospitalização, mas pelas
sequelas decorrentes do fato – hemiparesia
(conforme laudo à folha 56).

Em suma, a dosimetria da pena
não padece de erro
.

Pleiteia, também, a
revogação da prisão preventiva
decretada pelo juízo sentenciante, sob alegações de violação ao princípio da presunção de inocência.
Sem razão.

Ora, de acordo com o comando do
artigo 313, I, do CPP
, é admissível a custódia preventiva em crimes dolosos cuja
pena máxima extrapole 04 anos
de privação de liberdade. Condiciona-se, entretanto, à presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis

(artigo 312 do CPP)
.

In casu
, restou
comprovada a prática, pelo apelante
, de crime doloso com
pena máxima de trinta anos de reclusão
. No mais, o depoimento da vítima na esfera policial (folhas 42/43) revela a
naturalidade
com que o apelante
ponderou e praticou crime doloso contra a vida
, de modo que
é nítida a necessidade da prisão, em apreço à ordem pública
. Assim se orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. In casu,
o decreto prisional está idoneamente motivado em
elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando a gravidade em concreto do delito (modus operandi),
notadamente pela dinâmica dos fatos
.

3. Conforme consta dos autos,
foi efetuado o delito por motivo fútil
(motivação estaria relacionada à dívida de entorpecentes e/ou disputa por ponto de venda de drogas), por meio cruel (múltiplos golpes de faca e disparos de arma de fogo em regiões vitais)
e sem possibilidade de defesa da vítima
. Além do que, as instâncias ordinárias destacaram a
frieza da ré
, que teria capturado uma foto do corpo da vítima com seu celular antes da chegada do SAMU e da polícia ao local, evadindo-se em seguida do local do crime. (AgRg no HC 757.672/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe 02/12/2022)

Por essas razões,
mantenho a segregação processual preventiva
.

Por fim, no que tange ao pedido de concessão da
gratuidade da justiça
, reservo a sua apreciação ao
juízo da execução penal
, que detém competência para a aferição das reais condições financeiras do apelante e, portanto, da viabilidade do pleito.

Por todo o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

R / 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.